Tribunal: TJDFT
Processo: 0737312-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737312-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: FABIANA ANDRADE SOUSA MARTINS EXECUTADO: ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANA ANDRADE SOUSA MARTINS em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0732347-70.2023.8.07.0001, cujo juízo singular condicionou a liberação de valores em favor da agravante ao trânsito em julgado do AGI 0733533-97.2024.8.07.0000. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 63785783, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 64712770. Em despacho ID 67699407, determinou-se a intimação das partes para manifestarem o interesse recursal, em virtude do julgamento do agravo mencionado na decisão vergastada. Por sua vez, o segundo agravado requereu a extinção do presente feito pela perda superveniente do objeto recursal, nos termos da petição ID 68059789. Os demais integrantes do recurso não se manifestaram. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observo que o agravo de instrumento 0733533-97.2024.8.07.0000, mencionado na decisão que originou o presente recurso, foi julgado e arquivado, ocorrendo a perda superveniente do objeto recursal. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 16:58:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora